Tribunal: STF
Processo: RHC 267276
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Pedro Henrique Sousa Castro de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.031.956/GO, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 666 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Interposta apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, porém concedeu a ordem de ofício, a fim de redimensionar a sanção para 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 500 dias-multa.
Neste recurso (e-doc. 45), a defesa sustenta a ocorrência de coação ilegal tendo em vista a inadequação da fixação do regime mais gravoso. Reforça que a manutenção do regime inicial fechado se baseou em referências abstratas à gravidade do delito de tráfico de drogas, à quantidade de droga apreendida (127 g em três porções) e à reincidência.
Alega, ainda, que o regime inicial de cumprimento da pena foi fixado em contrariedade ao enunciado das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF, havendo seu agravamento sem fundamentação idônea. 
Por fim, ressalta a necessidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, uma vez que o recorrente é empregado formal e o único provedor de seu lar, sendo que “sua companheira encontra-se em avançado estado gestacional e depende economicamente de sua renda para manutenção mínima da dignidade” (e-doc. 45, p. 3).
Requer, ao final:

 d) Ao final, o conhecimento e provimento integral deste Recurso Ordinário Constitucional, para que o Plenário ou a Turma deste Supremo Tribunal Federal: 
– reconheça a nulidade parcial do acórdão recorrido, na parte em que manteve o regime inicial fechado sem fundamentação concreta idônea, por violação ao art. 93, IX, da CF, ao art. 315, §2º, do CPP, e à lógica do art. 33, §§2º e 3º, c/c art. 59, do CP, bem como às Súmulas 718 e 719/STF e 440/STJ; 
– conceda, em definitivo, a ordem de habeas corpus, fixando-se o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena de 5 (cinco) anos de reclusão, com as comunicações e ajustes necessários ao juízo da execução; 
– subsidiariamente, reafirme o direito ao semiaberto e determine, na linha da Súmula Vinculante 56/STF, que enquanto/caso inexistir vaga em estabelecimento compatível, o Paciente seja mantido em semiaberto harmonizado, sob condições proporcionais a serem especificadas, vedada a submissão ao regime fechado por mera insuficiência de vagas;”

Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a fixação de regime prisional intermediário para cumprimento de pena por tráfico de drogas. 
2. O agravante sustenta que a gravidade abstrata do delito e a reincidência não são elementos idôneos para justificar o regime inicial fechado, por serem favoráveis as circunstâncias judiciais dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006. 
3. A Corte de origem manteve o regime inicial fechado, fundamentando-se na reincidência do agravante e na quantidade de pena aplicada, superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência e a quantidade de pena aplicada justificam a imposição do regime inicial fechado, mesmo diante de circunstâncias judiciais favoráveis. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O modo fechado é o adequado para o início do cumprimento da pena aos réus reincidentes condenados à pena superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, por expressa determinação legal, a teor do art. 33, § 2º, do Código Penal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.” (e-doc. 40)
No STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
“(...)
Diante de tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício.
A Corte de origem manteve o modo prisional mais brando com base nos seguintes fundamentos:
"Dada a reincidência comprovada, o regime de expiação do apelante é o fechado (artigo 33, §2º, ‘a’, do Código Penal), sendo inviável a substituição da pena, porquanto não atende aos requisitos do artigo 44, do Código penal, tampouco, à suspensão da pena (artigo 77, CP)" (e-STJ, fl. 41)
Como é cediço, a obrigatoriedade do cumprimento da pena em regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e a eles equiparados não mais subsiste, diante da declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, pelo STF, no julgamento do HC 111.840/ES (em 27/7/2012).
Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenado por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
No caso, estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o modo fechado é o adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, por se tratar de réu reincidente, a teor do art. 33, § 2º, do Código Penal.” (e-doc. 40, p. 2-3, grifei)
O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. 
Demais disso, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observo que a fundamentação para a fixação do regime fechado não considerou isoladamente a periculosidade abstrata do delito, mas valeu-se de elementos concretos, sobretudo pela reincidência do recorrente.
Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê do seguinte julgado:
 
“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Ordem denegada”. (HC 131761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/02/2016) 
Por último, para o acolhimento da tese defensiva quanto às consequências familiares que a prisão acarretaria, seria necessária a comprovação inequívoca da situação de dependência da companheira gestante do recorrente, bem como a suficiência de medida cautelar diversa diante das peculiaridades do caso concreto. 
Entretanto, a via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente